Tribunal: CARF
Processo: 12782.000053/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
SÚMULA CARF 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
SÚMULA CARF 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
APREENSÃO. RETENÇÃO. PERDIMENTO. DIFERENÇAS.
Apreensão (em processo penal) e retenção (em procedimento administrativo aduaneiro) são medidas cautelares (de cognição não exauriente, portanto) que tem como objetivo assegurar os meios de prova ou garantir o ressarcimento do Juízo ou da Administração que diferem do perdimento; hipótese de transferência de propriedade dos particulares para a União. Assim, é absolutamente possível o decreto administrativo de perdimento, ainda que pendente procedimento criminal; sendo exatamente esta a mensagem do art. 29 § 1° do Decreto-Lei 1.455/76.
PROVAS. PROCESSO-CRIME. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIVRE APRECIAÇÃO.
Por mais que o argumento do Juízo Criminal goze de autoridade absoluta caso declare a nulidade da prova, quando não declara (como no presente caso), é apenas mais um (embora relevantíssimo) argumento, podendo o julgador administrativo dar a força probante que entende cabível, como determina ou artigo 371 da Lex Adjetiva Cível.
PROVAS. SIGILO CONSTITUCIONAL. COMPARTILHAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE.
O Egrégio Sodalício permitiu o compartilhamento de provas entre Ministério Público, Polícia Federal e Órgão de Fiscalização (RE 1.055.941) e a obtenção de dados bancários e fiscais pelo Órgão de Fiscalização independentemente de autorização judicial (HC 422.473), ambos sem autorização judicial e ambos em sede de Repercussão Geral.
REVISÃO DO CRITÉRIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
O erro de fato - entendido como um conceito de realidade formado com fundamento em elemento de prova que não condiz com a realidade, quer por inadequação, quer por omissão - mais que permite, determina alteração de critério.
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS. PRESUNÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CONCEITO.
A antecipação de pagamentos é uma hipótese de presunção juris tantum de interposição fraudulenta. A rigor, interposição fraudulenta é a ocultação do mandante da operação (conta) e/ou daquele que deu suporte financeiro à mesma (ordem).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12782.000053/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.567 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PRIME TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
SÚMULA CARF 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
SÚMULA CARF 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
APREENSÃO. RETENÇÃO. PERDIMENTO. DIFERENÇAS.
Apreensão (em processo penal) e retenção (em procedimento administrativo
aduaneiro) são medidas cautelares (de cognição não exauriente, portanto) que
tem como objetivo assegurar os meios de prova ou garantir o ressarcimento do
Juízo ou da Administração que diferem do perdimento; hipótese de
transferência de propriedade dos particulares para a União. Assim, é
absolutamente possível o decreto administrativo de perdimento, ainda que
pendente procedimento criminal; sendo exatamente esta a mensagem do art. 29
§ 1° do Decreto-Lei 1.455/76.
PROVAS.
PROCESSO-CRIME.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
LIVRE APRECIAÇÃO.
Por mais que o argumento do Juízo Criminal goze de autoridade absoluta caso
declare a nulidade da prova, quando não declara (como no presente caso), é
apenas mais um (embora relevantíssimo) argumento, podendo o julgador
administrativo dar a força probante que entende cabível, como determina ou
artigo 371 da Lex Adjetiva Cível.
PROVAS. SIGILO CONSTITUCIONAL. COMPARTILHAMENTO.
PRECEDENTE VINCULANTE.
O Egrégio Sodalício permitiu o compartilhamento de provas entre Ministério
Público, Polícia Federal e Órgão de Fiscalização (RE 1.055.941) e a obtenção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12782.000053/2008-15
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

de dados bancários e fiscais pelo Órgão de Fiscalização independentemente de
autorização judicial (HC 422.473), ambos sem autorização judicial e ambos em
sede de Repercussão Geral.
REVISÃO DO CRITÉRIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
O erro de fato - entendido como um conceito de realidade formado com
fundamento em elemento de prova que não condiz com a realidade, quer por
inadequação, quer por omissão - mais que permite, determina alteração de
critério.
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS. PRESUNÇÃO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. CONCEITO.
A antecipação de pagamentos é uma hipótese de presunção juris tantum de
interposição fraudulenta. A rigor, interposição fraudulenta é a ocultação do
mandante da operação (conta) e/ou daquele que deu suporte financeiro à
mesma (ordem).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração de perdimento de mercadorias importadas por
interposição fraudulenta de terceiros, ex vi art. 23 inciso V do Decreto-lei 1.455/76.
1.2. Para tanto, narra o relatório fiscal que acompanha o auto de infração, que a
CISCO Brasil negocia no mercado interno produtos de sua controladora (CISCO Inc.). Após o
pedido de compra a CISCO Brasil indica como revendedor a empresa MUDE Brasil Ltda
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

(importador oculto, segundo a fiscalização). A MUDE Brasil Ltda, por sua vez, contrata a
Recorrente para realizar a operação de importação dos produtos da CISCO Inc. Entabulada a
operação de importação, a CISCO Inc, fatura as mercadorias para a MUDE US que, a seu turno,
revende as mercadorias para a empresa GSD, exportadora nos documentos fiscais.
1.2.1. “Para o registro da declaração de importação, momento no qual ocorre o
recolhimento dos tributos , e para o fechamento do contrato de câmbio (remessa ao exterior
para pagamento dos produtos), o importador de fato e real adquirente ("F") (MUDE LTDA)
envia os recursos para a distribuidora interposta ("E"), que por sua vez repassa os recursos à
importadora interposta ("D") . O repasse dos recursos é feito, visto que nem a importadora e
nem a distribuidora no Brasil dispõem de capacidade econômico financeira para a realização
das importações (empresas laranias)”.
1.2.2. Uma vez nacionalizada, a mercadoria é transferida da Recorrente para a
empresa TECNOSUL (dita distribuidora) que transfere (transferência ficta) as mercadorias para
a MUDE LTDA que, ao final, entrega as mercadorias para o comprador no mercado nacional.
1.2.3. “Assim, a real transação comercial ocorre entre a CISCO SYSTEMS
INC./CISCO BRASIL e o comprador final no mercado interno, sendo que todas as operações
intermediárias são SIMULADAS e criadas apenas para dar aparência de legalidade à fraude,
bem como para usufruir ilegalmente das reduções tributárias descritas”.
1.3. Como prova dos fatos acima narrados a fiscalização aponta os seguintes
indícios/provas:
1.3.1. Volume de importações da Recorrente (84,5m USD) incompatível com o
capital social (330k BRL) e o número de funcionários (3);
1.3.1.1. Exclusividade de vendas da Recorrente para a empresa
TECNOSUL e quase exclusividade (90%) de compras da empresa 3TECH
International;
1.3.1.2. Distribuição de lucros da Recorrente de 42m BRL apenas no ano
de 2004 (ano de início das operações) ao sócio SOFTWARE Links, com
sede nas Bahamas;
1.3.1.3. Apesar dos lucros astronômicos, a Recorrente não possui(a)
qualquer investimento em ativo imobilizado, estoques de mercadorias e as
despesas com infraestrutura e mão de obra eram mínimas;
1.3.1.4. O senhor Álvaro Nakashima (funcionário da Recorrente),
declarou a polícia federal ter emprestado seu nome para a constituição da
Recorrente, sendo que a administração de fato era exercida por Cid
Guardia Filho;
1.3.1.5. A Recorrente emitiu procuração para que o senhor José Carlos
Mendes Pires (homem de confiança do senhor Cid Guardia Filho) a
representasse junto a uma agência do Banco Bradesco em Ilhéus;
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

1.3.1.6. A Recorrente assinou contrato de assessoria ampla (financeira,
tributária,
aduaneira,
planejamento,
coordenação,
programação,
organização empresarial e controle da produção, indústria) com a empresa
CIDER (de Cid Guardia Filho e Ernani Bertino Maciel);
1.3.1.7. Foram encontrados na empresa Livon (administrada de fato e de
direito por Cid Guardia Filho e Ernani Bertino Maciel) cheques em branco
da Recorrente;
1.3.2. Incompatibilidade entre a infraestrutura (ausência de funcionários e capital
social diminuto) da empresa TECNOSUL (adquirente das mercadorias da
Recorrente) e o volume de compras 293m BRL;
1.3.2.1. “Embora [o] escritório [da TECNOSUL] ficasse num grande
armazém geral, não foram localizados pagamentos de armazenagem. Os
únicos pagamentos encontrados foram os dos aluguéis, apenas
compatíveis com uma pequena sala comercial”
1.3.2.2. A empresa TECNOSUL tem em seu quadro societário um
ferramenteiro (Marcos Zenatti) e uma operadora de telemarketing (Rejane
Aparecida), o que é incompatível com a movimentação financeira da
empresa;
1.3.2.3. “Em mensagem interceptada com autorização judicial, o próprio
MARCOS ZENATTI da TECNOSUL, em tom irônico, admite que utiliza o
depósito meramente como "fachada", pois não o utiliza para armazenar
mercadorias”;
1.3.2.4. Interceptações telefônicas e extratos bancários demonstram que a
empresa MUDE Ltda tem controle de recursos e da gestão financeira da
TECNOSUL, inclusive com a determinação de transferência de recursos
para a Recorrente;
1.3.2.5. Extratos bancários descritos em planilhas demonstram que “do
total de créditos recebidos pela TECNOSUL, no valor de R$
263.625.809,33, mais de 98% são depósitos da MUDE LTDA” sendo “que
os recursos recebidos em pagamento de suas "vendas" para a MUDE
LTDA são utilizados pela TECNOSUL, sobretudo em repasse às
importadoras” dentre elas, a Recorrente;
1.3.2.6. “Por vezes, as mercadorias sequer passavam pela TECNOSUL,
indo do local de desembaraço aduaneiro diretamente para a MUDE
LTDA”;
1.3.3. Vinculação entre as empresas MUDE LTDA (oculta no Brasil) e a empresa
MUDE US (oculta nos EUA) por meio do senhor Luiz Scarpelli Filho;
1.3.3.1. “Diversas reportagens em revistas especializadas apontam a
MUDE LTDA como uma das principais parceiras do grupo CISCO no
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

mundo, sendo consagrada, em abril de 2007, como a melhor distribuidora
de Emerging Markets”;
1.3.3.2. Embora comercialize produtos industrializados a MUDE Ltda não
recolhe IPI, devido a operação fraudulenta;
1.3.3.3. Na residência de Marcílio Palhares Lemos, contador e
administrador de fato da MUDE Ltda, foi encontrada a planilha:
1.3.3.3.1. “Câmbios Fomecedores.xls" [que] relaciona [os]
processos de importações com as respectivas Declarações de
Importação (DI), trazendo ainda o nome do fornecedor
estrangeiro”;
1.3.3.3.2. “Fluxodia-Outra Atual.xls", [em que] temos um controle
diário de todas as contas correntes das empresas utilizadas como
importadora [a Recorrente, v.g.] e distribuidora no esquema de
importação com interposição fraudulenta de pessoas”;
1.3.3.4. Ao lados das planilhas descritas acima, a planilha BankFul
2004.xls" (controle das contas da FULFILL HOLDING) demonstram que
nas operações de importação PRI003 a PRI003, a MUDE Ltda, transferiu
recursos para a TECNOSUL que na mesma data enviou-os a Recorrente
que, posteriormente, remeteu câmbio a empresa FULFILL HOLDING;
1.3.3.5. “Conforme se verifica no documento "2006 - CUSTOS.xls",
MARCÍLIO monitora , em cada importação: o valor das compras e
despesas internacionais, bem como os valores de importação (frete,
seguro, armazenagem, capatazia, despesa com agentes, impostos
aduaneiros, comissão da trade, entre outros)”, inclusive a MUDE Ltda
paga às seguradoras por todas as importações;
1.3.4. E-mails trocados entre o senhor Marcílio e a gerência da What’s Up
(operadora da importação –nome utilizado de forma proposital para diferenciar de
uma comissária de despachos ou agente de carga) dão conta de que a MUDE Ltda
efetuava o pagamento dos tributos aduaneiros;
1.3.4.1.
Foram
encontradas
nas
dependências
da
What’s
Up
“Invoices/faturas emitidas pela MUDE LTDA/What's Up em nome dos
intermediários MUDE USA e exportadores GSD e outros, planilhas de
controle das notas fiscais emitidas pelos importadores Brastec e outros e
pelas distribuidoras”
1.3.4.2. “Em outros diretórios [encontrado nas dependências da operadora
da importação] também são encontrados em planilhas os controles
detalhados dos embarques, por mês/data, as cópias das Declarações de
Importação, também em formato "*.pdf' (Portable Document Format),
bem assim no diretório denominado "Embarques" se encontram
detalhados todos os valores das mercadorias desde sua origem na CISCO
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

SYSTEMS INC. (USA) até o estoque da MUDE LTDA, com detalhamento
por item dos vários custos acrescidos ao preço inicial da mercadoria pelo
esquema de interposição, tendo em vista as comissões pagas às empresas
que atuavam sob comando ou prestando serviços à MUDE LTDA, caso da
MUDE USA, GSD, PRIME e TECNOSUL, para emissão de invoices no
exterior e de notas-fiscais no Brasil”;
1.3.4.3. O senhor Reinaldo de Paiva Grillo, sócio da empresa What’s Up
confirma que, em verdade, é funcionário da MUDE Ltda, no que é
corroborado por depoimento do sócio da empresa GSD, relatórios e
mensagens interceptadas pela fiscalização;
1.3.4.3. O senhor Reinaldo de Paiva Grillo, em interceptação telefônica,
descreve que irá dividir as Invoices acima de 1m USD emitidas pela
CISCO Inc em várias Invoices menores que 500K USD;
1.3.5. Testemunho do proprietário da empresa GSD (exportadora interposta) dá
conta que esta empresa recebia 0,15% sobre a venda das mercadorias adquiridas e
repassadas pela empresa MUDE US;
1.3.6. O senhor Walter Salles declarou ter emprestado nome para uma das
empresas do Grupo K/E (controladores da Recorrente e da empresa
TECNOSUL), a saber, BRASTEC;
1.3.7. Especificamente sobre a operação em voga:
1.3.7.1. Os bens descritos nas INVOICES 11231635 , 11235329 e
11240528 emitidas pela CISCO System são em parte exatamente os
mesmos que estão na INVOICE Ptec069 emitida pelo exportador
"interposto" GSD para a Recorrente, sendo que as mercadorias foram
encaminhadas diretamente para embarque, sem transitar pelos estoques
físicos da MUDE US ou da GSD;
1.3.7.2. Planilha encontrada na What’s Up revela todo o trajeto da
mercadoria desde a origem (CISCO) ao destino (MUDE Ltda) passando
pela Recorrente, inclusive com o valor de comissão de cada uma das
empresas;
1.3.7.3. As INVOICES emitidas pela CISCO Inc, pela MUDE US e pela
GSD dão conta que lotes de mercadorias relacionados com pedidos de
compra emitidos contra a CISCO Inc foram recebidos e contabilmente
separados pela MUDE US em nova fatura emitida pela GSD, e, desde a
emissão da fatura pela MUDE US já era sabido (pela consoante da fatura)
que a mercadoria era destinada à Recorrente;
1.3.7.4. O sócio da Recorrente afirmou à policia federal que os
verdadeiros proprietários da empresa são os responsáveis pela empresa
MUDE Ltda;
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

1.4. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.4.1. Incompetência do Auditor Fiscal que lavrou o auto de infração, eis que
locado em Itabuna ao invés de Salvador (local em que as mercadorias entraram no
Brasil);
1.4.2. Nulidade do auto de infração posto que as mercadorias importadas foram
retidas pela Justiça Criminal Paulista e não há autorização desta (Justiça) para o
decreto de perdimento;
1.4.3. Nulidade do auto de infração uma vez que fundamentado exclusivamente
em provas extraídas de processo-crime sem trânsito em julgado, i.e., sem juízo de
certeza e veracidade pelo Poder Judiciário;
1.4.3.1. “A utilização de dados obtidos mediante interceptação telefônica e
telemática (quebra de sigilo dos envolvidos) deve observar o disposto na
Lei n° 9.296/96, que regulamenta o artigo 5°, XII, parte final, da
Constituição Federal, que limita a sua utilização ao âmbito do
procedimento penal”;
1.4.5. Nulidade do auto de infração por impossibilidade de alteração de critério
jurídico, uma vez que a fiscalização chegou à conclusão em procedimento
especial (IN 228/02) que as operações de importação realizadas pela Recorrente
são regulares;
1.4.6. Nulidade do auto de infração por vagueza da acusação que não se refere a
operação específica mas a todo um conjunto da operações antecedentes;
1.4.7. Inexistência de prova da antecipação dos recursos, elemento de distinção
decisivo entre a operação de importação direta e por conta e ordem de terceiros;
1.4.7.1. O livro razão, coligido aos autos, demonstra que as operações
eram suportadas financeiramente pela própria Recorrente;
1.5. A Inspetoria da Receita Federal em Ilhéus manteve o decreto de perdimento,
porquanto:
1.5.1. A competência para aplicação da pena de perdimento é concorrente entre as
Inspetorias da Receita Federal de classe “a” – como Itabuna;
1.5.1.1. A Portaria RFB 11.371/2007 fixa competência no Delegado de
Itabuna para emitir MPF na jurisdição de Ilhéus;
1.5.2. Não há decisão judicial específica que impede o andamento do presente
processo ou a aplicação da pena de perdimento;
1.5.2.1. De todo modo, há decisão judicial no processo-crime (ainda que
de outra empresa) que permite a aplicação da pena de perdimento das
mercadorias, vedando, apenas a destinação das mesmas;
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

1.5.3. As provas foram utilizadas nos limites deferidos pelo juízo criminal;
1.5.3.1. Parte das provas foram obtidas nos sistemas da Receita Federal
(SISCOMEX, Dossiê CNPJ, etc);
1.5.4. O destinatária da prova no Processo Administrativo é aquele que profere a
decisão, logo, eventual análise do Poder Judiciário em nada afeta a força probante
dos documentos;
1.5.5. Foi respeitado o contraditório e a ampla defesa após a instauração do
processo administrativo nos termos do artigo 27 do Decreto-Lei 1.455/76;
1.5.6. O procedimento especial de fiscalização descrito na IN 228/02 e aquele em
análise no presente processo não se confundem, sendo que, este último, é
fundamentado em vasto arcabouço probatório;
1.5.7. O item 9 do relatório fiscal aponta provas demonstram a interposição
fraudulenta no caso em julgamento, não contraditadas pela Recorrente;
1.5.7.1. Em operações anteriores, consideradas fraudulentas, “verifica-se a
participação das mesmas empresas pertencentes ao esquema fraudulento:
fabricante, distribuidor estrangeiro, exportador, distribuidor no mercado
interno e real adquirente”;
1.5.8. “A autuação não se deu com base na presunção de ter havido adiantamento
de recursos para pagamento das operações por parte dos reais adquirentes, mas
sim mediante comprovação de ter havido interposição fraudulenta de empresas
para a realização de operação de comércio exterior”;
1.5.9. A planilha que acompanha o relatório fiscal demonstra antecipação de
pagamentos para a importação em análise neste processo, da empresa MUDE
LTDA para a TECNOSUL e da TECNOSUL para a Recorrente.
1.6. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação, somado a considerações sobre o princípio da verdade real, o
afastamento das presunções e da imputação em caso de dúvida, nos termos do artigo 112 do
CTN.
1.7. Tendo em vista a recusa da autoridade administrativa em receber o recurso e
remeter a esta Casa para julgamento a Recorrente obteve judicialmente autorização para tanto
(em processo ainda sem trânsito em julgado).

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

2.1. De saída, devem ser afastadas as alegações sobre INCOMPETÊNCIA DO
AUDITOR FISCAL para a lavratura do auto de infração e de nulidade do MPF, eis que
contrárias as Súmulas CARF 27 e 171:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.

2.2. A Recorrente ainda pleiteia nulidade do auto de infração por
IMPOSSIBILIDADE DO DECRETO DE PERDIMENTO com fulcro no artigo 118 do
Código de Processo Penal, uma vez que as mercadorias importadas encontram-se retidas em
processo-crime que tem como objeto fatos correlacionados aos aqui descritos. Corrobora com a
tese, o fato de a Justiça Criminal ter proibido o decreto de perdimento de outra empresa (Livon
Ltda) investigada no mesmo processo-crime.
2.2.1. A seu turno, destaca a fiscalização que não há decisão judicial específica
que impede o andamento do presente processo ou a aplicação da pena de perdimento. De todo
modo, há decisão judicial no processo-crime (ainda que de outra empresa) que permite a
aplicação da pena de perdimento das mercadorias, vedando, apenas a destinação das mesmas.
2.2.2. Não há nos autos qualquer informação acerca de determinação judicial de
perdimento (ou de impedimento ao) para o caso em análise. Em assim sendo, as valiosas
contribuições da Justiça Criminal Federal devem ser entendidas como mais um elemento de
convencimento, sem qualquer grau de definitividade ou vinculação.
2.2.3. Dito isto, em primeiro lugar, nem na Justiça Criminal, nem em
Procedimento Administrativo retenção (no primeiro caso apreensão) e perdimento (no primeiro
caso, confisco) se confundem.
2.2.3.1. Apreensão (em processo penal) e retenção (em procedimento
administrativo aduaneiro) são medidas cautelares (de cognição não exauriente, portanto) que tem
como objetivo assegurar os meios de prova ou garantir o ressarcimento do Juízo ou da
Administração. Justamente por este motivo o CPP e a IN SERFB 1.986/2020 (e todas as que lhes
antecederam) falam em: perícia sobre mercadorias apreendidas (art. 6° inciso II do CPP e art.3°
inciso II da IN) e apreensão do producta sceleris (art. 240 inciso I alínea ‘b’ do CPP e art. 2° da
IN).
2.2.3.1.1. Também por serem apreensão e retenção medidas cautelares
assecuratórias (quer indenizatória, quer probatória) os instrumentos e produtos do crime devem
ser restituídos quando não mais interessarem ao Juízo ou devolvidos (se reclamados) ao
proprietário em caso de não demonstração de responsabilidade do acusado (art. 118 do CPP e art.
15 da IN), ou, em caso de demonstração da responsabilidade (criminal ou administrativa) do
acusado producta ou instrumenta sceleris são perdidos em favor da União, e (se vendidos) o
resultado do leilão é revertido ao FUNPEN (interessante notar que até 2019, o perdimento
criminal era decretado em favor do Tesouro Nacinal), ou ao FUNDAF e à Seguridade Social:
Código de Processo Penal
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a
requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a
venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado.
§ 2o O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se
houver previsão diversa em lei especial.
Decreto-Lei 1.455/76:
§ 5° O produto da alienação de que trata a alínea a do inciso I do caput terá a seguinte
destinação:
I – 60% (sessenta por cento) ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização (Fundaf), instituído pelo Decreto-Lei no 1.437, de 17 de
dezembro de 1975; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – 40% (quarenta por cento) à seguridade social. (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
2.2.3.2. Pulula então a diferença, enquanto a apreensão e a retenção são medidas
cautelares assecuratórias, o perdimento é a transferência de propriedade, no caso, do producta
sceleris para a União. Em não se confundindo é absolutamente possível o decreto administrativo
de perdimento, ainda que pendente procedimento criminal; por sinal, é exatamente esta a
mensagem do art. 29 § 1° do Decreto-Lei 1.455/76:
Art. 29. A destinação das mercadorias a que se refere o art. 28 será feita das seguintes
formas:
§ 1° As mercadorias de que trata o caput poderão ser destinadas: (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
I – após decisão administrativa definitiva, ainda que relativas a processos pendentes de
apreciação judicial, inclusive as que estiverem à disposição da Justiça como corpo de
delito, produto ou objeto de crime, salvo determinação expressa em contrário, em cada
caso, emanada de autoridade judiciária; ou

2.3. A Recorrente ainda aponta nulidade do auto de infração vez que
fundamentado exclusivamente em provas extraídas de processo-crime sem trânsito em julgado,
i.e., sem juízo de certeza e veracidade pelo Poder Judiciário. Ademais, . “a utilização de dados
obtidos mediante interceptação telefônica e telemática (quebra de sigilo dos envolvidos) deve
observar o disposto na Lei n° 9.296/96, que regulamenta o artigo 5°, XII, parte final, da
Constituição Federal, que limita a sua utilização ao âmbito do procedimento penal” sendo que,
o Juízo Criminal fixou na autoridade administrativa a competência para decidir sobre eventual
nulidade ou pertinência da prova.
2.3.1. Em linha semelhante a descrita acima, a fiscalização destaca que foi dada
ampla autorização para que a autoridade administrativa decidisse sobre a pertinência das provas;
e nem poderia ser diferente (ressalta a fiscalização) porquanto o destinatário da prova no
processo administrativo fiscal é a autoridade administrativa, e não o juízo criminal. Por fim, a
fiscalização assevera inexistir qualquer nulidade no uso de PROVA EMPRESTADA pois, tanto
no processo-crime, quanto no procedimento administrativo, foi respeitado o contraditório e a
ampla defesa (ainda que diferido).
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

2.3.2. Ressalvas à parte quanto ao contraditório diferido, restou definido em
precedente vinculante (Súmula CARF 162) que o contraditório apenas se instaura com a
Impugnação ao lançamento. Após a Impugnação ao lançamento a Recorrente teve acesso a
todas as provas e argumentos que fundamentaram a acusação, destes se defendeu e, até o
presente momento, teve todos refutados pela autoridade administrativa.
2.3.2.1. De mais a mais, a Recorrente, por meio de seus sócios teve acesso aos
autos do processo-crime, sendo assistida por defesa técnica inclusive. Logo, além de a ciência
das provas que lastreiam a acusação ser pretérita à acusação fiscal, no processo-crime a
Recorrente gozou de ampla oportunidade de defesa, o que afasta a nulidade nos termos de voto
pretérito desta Turma de Relatoria da Conselheira Kotzias:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS.
ADMISSIBILIDADE. Conceitua-se prova emprestada como aquela prova produzida no
âmbito de outra relação jurídica processual, sendo apresentada para formar a convicção
do julgador quanto à veracidade do fato que se pretende provar. Tal forma de prova é
tradicionalmente aceita âmbito do processo administrativo. Contudo, para resguardar os
direitos fundamentais dos contribuintes, somente é admitida a prova emprestada se
cumpridos dois requisitos de admissibilidade cumulativamente, quais sejam: i) que a
prova tenha sido originalmente produzida sob o crivo do contraditório; e i) que o sujeito
passivo da obrigação tributária, cujos interesses são postos em análise pela prova
emprestada no processo administrativo, tenha participado do referido contraditório
original, ou seja, seja do parte no processo do qual a prova foi transladada. Não
obstante, sua utilização deve ser realizada de forma imparcial e com vistas a apurar os
fatos comuns entre o processo de origem e o de destino, não devendo a fiscalização se
utilizar de passagens selecionadas ou tirar os fatos do contexto em que estavam
inicialmente inseridos sob pena de macular sua validade. (Acórdão 3401-007.459)
2.3.3. Outrossim, não há qualquer necessidade de carimbo de pertinência, certeza
ou veracidade da prova pelo juízo criminal para juízo de valor sobre ela no presente processo.
Prova destina-se a demonstrar um fato, um argumento, dois, dez, ou duzentos e setenta e nove
argumentos não elidem um fato (e daí o brocardo/provérbio a facto ad jus non datur
consequentia – ou, no vernáculo, por mais simples, contra fatos...); por mais que o argumento do
Juízo Criminal goze de autoridade absoluta caso declare a nulidade da prova, quando não declara
(como no presente caso), é apenas mais um (embora relevantíssimo) argumento, podendo o
julgador administrativo dar a força probante que entende cabível, como determina o artigo 371
da Lex Adjetiva Cível e o próprio Magistrado, diga-se:
É certo que a análise desse Juízo Criminal é somente preliberatória no sentido de
abstratamente ser possível o deferimento de entrega das provas sigilosas para utilização
em outros fins públicos, uma vez que não é competente para aferição de legalidade de
procedimentos administrativos fiscais. Essa aferição e julgamento deliberatorio no
sentido de ser cabível ou não a utilização ao dessas provas em cada caso concreto,
especificamente falando, caberá à própria autoridade administrativa.
2.3.4. Não fosse suficiente, o Egrégio Sodalício permitiu o compartilhamento de
provas entre Ministério Público, Polícia Federal e Órgão de Fiscalização (RE 1.055.941) e a
obtenção de dados bancários e fiscais pelo Órgão de Fiscalização independentemente de
autorização judicial (HC 422.473), ambos sem autorização judicial e ambos em sede de
Repercussão Geral.

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

2.4. Ainda em preliminares, aventa a Recorrente nulidade do auto de infração por
impossibilidade de ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO, uma vez que a fiscalização
chegou à conclusão em procedimento especial (IN 228/02) que as operações de importação
realizadas pela Recorrente são regulares. No outro canto, a fiscalização assevera que o
procedimento especial de fiscalização descrito na IN 228/02 e aquele em análise no presente
processo não se confundem, sendo que, este último, é fundamentado em vasto arcabouço
probatório.
2.4.1. Modificar o critério jurídico é substituir a interpretação jurídica inicial, a
premissa maior do silogismo jurídico ou a síntese do mesmo, por outra, independentemente do
motivo que levou à modificação. Já o erro de fato é a divergência entre o conceito de realidade,
ou seja, entre os dados que espelham a realidade absorvida pelo intérprete, e a realidade em si.
Contudo, para o direito os dados que espelham a realidade se expressam em provas, em suportes
arquiváveis em pastas, logo, o erro de fato é um conceito de realidade formado com fundamento
em elemento de prova que não condiz com a realidade, quer por inadequação, quer por omissão.
Ante erro de fato (ou erro sobre elemento de prova) o lançamento é dever da autoridade
administrativa.
2.4.1.1. Não há nos autos cópia da íntegra do processo administrativo de inaptidão
do CNPJ da Recorrente, tornando impossível qualquer análise acerca da identidade dos fatos e
das provas analisadas em ambos (o de inaptidão e o presente).
2.4.2. Em qualquer caso (ou seja, ainda que idênticos, os fatos analisados em
ambos os processos) e sem embargo dos limites à aplicação da Revisão Aduaneira, estes
(descritos nos artigos 146 e 149 do CTN) em nada alteram a conclusão do julgado neste ponto.
Como se dirá no tópico abaixo, a Recorrente omitiu em sua declaração de importação elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (artigo 149 IV do CTN),
nomeadamente, a real adquirente das mercadorias, MUDE Ltda. Ademais, restou acima descrito
que as partes simularam (artigo 149 VII do CTN) negócio jurídico por quatro vezes (duas no
Brasil e duas no exterior) com a finalidade de ocultar a MUDE Ltda. Por fim, por ocasião do
lançamento por homologação anterior a autoridade aduaneira não tinha conhecimento de sujeito
passivo da exação (artigo 149 inciso VIII do CTN).

2.5. Por fim, a Recorrente alega que os ELEMENTOS DE PROVA em que se
fundamenta a autuação são GENÉRICOS, de outras operações de importação, inexistindo nos
autos prova de qualquer antecipação de pagamentos para o caso específico, e, com fundamento
no argumento anterior, pleiteia a nulidade ou a improcedência da autuação.
2.5.1. Bem, de saída, a antecipação de pagamentos é uma hipótese de presunção
juris tantum de interposição fraudulenta. A rigor, interposição fraudulenta é a ocultação do
mandante da operação (conta) e/ou daquele que deu suporte financeiro à mesma (ordem), e, no
caso, o item 9 do relatório fiscal, traz, com riqueza impar de detalhes a ocultação do verdadeiro
mandante da operação (e de todas as empresas por traz dela), a empresa MUDE Ltda:
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

2.5.2. Não fosse o depoimento do sócio da Recorrente afirmando ser laranja e
que seus verdadeiros administradores são os sócios da MUDE Ltda; não fosse a procuração da
Recorrente emitida para homem de confiança dos administradores da MUDE Ltda, não fossem
os cheques em branco da Recorrente encontrados na sede de outra empresa do mesmo grupo;
não fosse o contrato de assessoria ampla entabulado com empresa dos sócios da MUDE Ltda;
não fossem as planilhas e extratos bancários encontrados na casa do contador e administrador da
MUDE Ltda com toda a movimentação bancária da Recorrente; enfim, não fossem todos as
planilhas, e-mails, extratos bancários, interceptações telefônicas, depoimentos e outros elementos
de prova, as INVOICES e planilhas bem descritas no item 9 do Relatório Fiscal acima
certamente seriam suficientes à prova da interposição.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000053/2008-15

Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital